Tribunal: STF
Processo: RE 1568625
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL: PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE – JUSTA CAUSA CONFIGURAÇÃO DO FLAGRANTE – PROVA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU SITUAÇÃO DE FRAGRANTE – INVASÃO DOMICILIAR – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES DO FLAGRANTE DELITO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROPRIEDADE DA DROGA – CONFISSÃO DO ACUSADO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS CONTUNDENTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO MAIS BRANDO – ART. 28, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEMONSTRADA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – PLEITO PREJUDICADO – BENESSE CONCEDIDA NA SENTENÇA. 



    - Tratando-se o delito de tráfico de drogas de crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, a abordagem pessoal resta autorizada, diante da fundada suspeita de que o agente estivesse praticando o tráfico de drogas no local. Preliminar rejeitada. 



    - É de se entender, in casu, que em observância ao artigo 144, 
§ 5º, da Constituição da República, a atuação da polícia militar atendeu ao disposto constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública, Ademais, consoante diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se o entendimento uníssono no sentido de que se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial, sendo lícito ao policial militar, inclusive, ingressar na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local. Preliminar rejeitada. 



    - Inviável a absolvição do acusado no caso em que o acervo probatório foi eficaz em comprovar que o agente, de fato, incorreu nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como assim o pleito subsidiário de desclassificação para delito mais brando (art. 28, da Lei 11.343/06).



    - Resta prejudicado o pleito de isenção das custas se tal benesse foi deferida na r. sentença” (fl. 1, e-doc. 134).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República, por divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Argumenta que “a própria denúncia descreve em detalhes como se deu a operação policial e o seu grave equívoco, no que a Defesa destaca os seguintes pontos centrais: O recebimento de informações por denúncia anônima, a identificação do ora recorrente ‘com características semelhantes’, a tentativa de fuga deste e a posterior revista pessoal e domiciliar sem a realização de qualquer campana ou coleta preliminar de informações acerca da mercancia de drogas” 
(fl. 7, e-doc. 148).



    Assevera que, “junto ao corpo do ora recorrente, foi apreendida pequena quantidade de drogas, enquanto dentro da residência deste, o restante da droga e a arma de fabricação caseira. Além, constata-se que a apreensão somente se deu após e em razão das busca pessoal e domiciliar realizadas, e que apenas pelo fato do ora recorrente ter se assustado e se evadido dos agentes policiais é que, em tese, se deu a fundada razão autorizadora dos agentes para a realização dos procedimentos ilegais” (fl. 8, e-doc. 148).



    Defende que “o fato do ora recorrente ter se assustado e evadido do local não se consubstancia em argumento idôneo a amparar a atuação policial nos termos do art. 240, do CPP” (fl. 9, e-doc. 148).



    Reitera que “restou evidente a violação ao direito constitucional da intimidade e da inviolabilidade do domicílio, conforme o preceito insculpido no art. 5º, X e XI, da Carta Magna, merecendo reparo o acórdão, para declarar nulas as provas obtidas após a busca pessoal e da entrada no domicílio em que se encontrava o ora recorrente” (fl. 14, e-doc. 148).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “À guisa de conclusão e, por todo o exposto, tendo a decisão do TJMG contrariado a Constituição Federal, considerando que negou provimento ao inconformismo da Defesa sem observar o disposto no art. 5º, X e XI, da CRFB, bem como a tese fixada no tema nº 280, deste Excelso pretório, aguarda o ora recorrente que seja processado o presente recurso extraordinário a fim de que seja conhecido e provido, para reformar o r. acórdão objurgado, resguardando-se, desta forma, os direitos fundamentais e individuais do cidadão, na forma prevista na Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 14, e-doc. 148).



    3. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu “que não seja conhecido o recurso e, se conhecido, lhe seja negado provimento” (fl. 20, e-doc. 151).



    4. A Terceira Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que a hipótese dos autos “se distingue da tese firmada no RE 603616, Tema nº 280, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se fixou no julgado citado, a necessidade de que a conduta policial seja amparada em fundadas razões, enquanto neste, conforme já dito, a análise concentra-se na especificação das balizas a serem utilizadas pela autoridade policial para que a invasão de domicílio, sem mandado judicial, seja considerada lícita” (fl. 1, e-doc. 153).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas e a nulidade das provas colhidas. 



    7. Consta dos autos ter sido o recorrido condenado, em 29.3.2023, pelo juízo da Primeira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 0499448-34.2021.8.13.0024), às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas “privilegiado”). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Tem-se na sentença condenatória:



    “2.3 – DA PRELIMINAR



    2.3.1 – DA DENÚNCIA ANÔNIMA E DA NULIDADE DA PROVA ILÍCITA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5º, 
INC. LI E LVII, DA CF/88) 



    Sustenta a defesa do acusado, a respeito da denúncia anônima, não ser possível saber a origem da informação anônima, tampouco versar sobre seu conteúdo e, ainda, a guarnição policial nada investigou, só partiu para abordagem imediata, sem checar a veracidade e sem o devido reconhecimento pessoal. 



    Enfatiza que, na ocasião, não havia uma situação preexistente que gerasse o lastro probatório da flagrância e a situação de permanência deve se dar em um momento anterior à violação do direito constitucional. 



    A defesa também alega que a prova colhida na casa é ilícita pela inobservância da regra constitucional à espécie, uma vez que o acusado não estava em flagrante delito e nem tinha mandado de busca e apreensão no imóvel em seu desfavor. 



    Argumenta no sentido de que a busca em domicílio é uma medida excepcional (de restrição da liberdade e da intimidade), que tem como requisito um mínimo lastro probatório da flagrância (ocorrência da permanência), anterior à violação do direito, para legitimar e legalizar o ato. 



    Portanto, concluiu que no caso em questão não teve uma situação preexiste (de flagrante), tampouco consentimento do morador, se houve aconteceu em óbvia intimidação e de forma ilícita (art. 5º, LXII, da CF/88), logo a obtenção da prova é ilícita (art. 157 do CPP) e assim pede a absolvição (art. 386, II, do CPP).



    Inobstante, em minucioso exame dos elementos probatórios acostados nos autos, tenho que razão não assiste à defesa em sua alegação.



    Explico.



    É sabido que a polícia militar possui função ostensiva e a competência de preservar a ordem pública, segundo o disposto no 
art. 144, § 5º, de nossa Carta Magna. Desse modo, é próprio da função desse órgão a verificação de informações denunciadas, bem como a realização de ações para prevenção de crimes, os quais podem ser manifestamente prejudiciais à coletividade. (...)



    Nesse sentido, ressalto que após a abordagem do denunciado foram encontradas as substâncias ilícitas na sua posse física (pelo policial Hugo), atestando a suspeição que originou a atuação policial, vez que fora constatada, mesmo que de maneira indiciária, a prática de delito permanente pelo réu, cuja consumação se prolonga no tempo. Confirma-se a concretude e a segurança daquela suspeita. (...)



    Por sua vez, em relação à violação do domicílio, levando em consideração que o acusado já estava em flagrante delito ante a arrecadação de drogas em sua posse direta, não há que se falar em ilegalidade. 



    Ora, a entrada na casa se deu apenas após a situação flagrancial pretérita do acusado, sendo prescindível, portanto, autorização judicial ou do morador, sendo a entrada na casa mero exaurimento da diligência policial.



    Portanto, em conformidade com a Constituição Federal e com a análise do caso em concreto, entendo que não há ausência de fundada suspeita para a abordagem e muito menos caracterizada a violação do domicílio, uma vez que o acusado trazia consigo substância proscrita.



    Logo, não há que se falar em obtenção ilícita de prova, haja vista que o caso supra não incorreu nos dizeres do art. 157, do CPP.



    2.4 – DO MÉRITO



    Quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06



    Do cotejo das provas coligidas aos autos, vejo que estas não revelam simples suspeita ou presunção de autoria, mas tratam de elementos seguros, aptos a ensejar a condenação de Richard da Silva Rodrigues pela prática do tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo de se falar em absolvição. (...)



    Durante patrulhamento, no dia 15/3/2021, às 11:26h, no bairro Pindorama – BH, a guarnição policial recebeu uma informação sobre o acusado, motivo que deslocou até o local e identificou o acusado conforme o informe.



    O acusado por sua vez tentou evadir para o imóvel situado na rua Guacira, nº 273, mas sem sucesso, acabou alcançado e abordado.



    Submetido a busca pessoal, o acusado foi surpreendido trazendo consigo 10 pinos de cocaína, a quantia de R$ 132,00 e 1 aparelho celular.



    Logo após, no local onde o acusado tentou se esconder (imóvel), a guarnição policial arrecadou uma bolsa azul com 55 pinos de cocaína, R$ 3.332,00 e 1 arma de fogo, tipo submetralhadora (artesanal).



    Na delegacia, o acusado RICHARD declarou que estava caminhando na rua quando foi abordado e submetido a busca pessoal, mas não trazia nada ilícito e nem dinheiro. Disse, ainda, que informou aos policiais que guardava na sua casa (quarto) uma mochila com drogas e dinheiro, de propriedade de seu falecido amigo ‘Kaka’, com quem trabalhava no tráfico de drogas ajudando a vender. Por fim, negou qualquer arma de fogo na residência e assumiu só os 55 pinos de cocaína e R$ 3.200,00, que eram de ‘Kaka’.



    Por sua vez, em juízo, o acusado RICHARD exerceu seu direito constitucional ao silêncio, de modo que não prestou sua versão dos fatos.



    Em análise ao acervo probatório constato de forma inequívoca os indícios suficientes de autoria em face do acusado, que embora negue a posse dos 10 pinos de cocaína, tenho que convém a ele buscar, somente com palavras, contradizer os fatos que os autos mostram suficientes a imputar-lhe a prática do delito.



    Por certo, já é esperado que o réu tente, por todas as formas, se ver livre da acusação pois não possui compromisso com a verdade nem com a lealdade processual. Desse modo, a negativa de autoria 
mostra-se procedimento corriqueiro, ao qual não se deve atribuir credibilidade.



    Todavia, vejo que o depoimento prestado pelo réu se revela isolado nos autos (fase policial) e nenhum suporte probatório trouxe o acusado aos autos que pudesse alicerçar sua versão defensiva, recaindo o onus probandi, na espécie, sobre a defesa, a qual não se desincumbiu de comprovar a atuação ilegal dos policiais.



    Perante este juízo, o policial Hugo responsável pela abordagem, assim como pela busca pessoal, narrou em contraste com a declaração do acusado na Depol que arrecadou junto a ele (posse física) as substâncias proscritas (10 pinos de cocaína) e o dinheiro possivelmente de origem ilícita.



    Em que pese o acusado ter declarado que não tinha nada ilícito consigo, nem dinheiro e muito menos evadiu do local, nada o trouxe para substanciar a sua versão, obstando, dessa forma, uma análise mais rigorosa em relação à ação policial.



    Com isso, sob o fundamento do art. 155 do CPP, concluo que o depoimento em juízo do policial Hugo junto com a prova testemunhal policial colhida na Depol são suficientes para atestar que a droga que o acusado trazia consigo era para o narcotráfico. (...)



    Assim, diante de todo exposto, a tese defensiva para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é totalmente descabida, por inexistir a prova que demonstre a destinação consumerista da substância ilícita, sobretudo porque o réu nega a posse destes pinos de cocaína.



    Posto isto, uma vez conhecido no meio policial em razão de seu envolvimento com narcotráfico, corroboram com a versão da acusação e autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Impossibilitando a desclassificação para o delito menos gravoso, aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06. 



    Data maxima venia, impossível a conclusão por uma sentença absolutória ou desclassificatória em razão de insuficiência de provas, uma vez que o réu foi visualizado praticando condutas típicas do tráfico, qual seja, trazer consigo para fins de comercialização, substâncias entorpecentes, bem como é conhecido pelo envolvimento com o narcotráfico. (...)



    Por fim, esclareço que o policial Hugo afirmou que o Ivan foi o policial responsável pela diligência no interior do imóvel, onde ele supostamente encontrou numa bolsa azul o material ilícito.



    Contudo, o policial Ivan, quando testemunhou em juízo, se obrigou a só confirmar o teor da denúncia e o histórico da ocorrência, sob a alegação de não lembrar muita coisa e de não conseguir narrar os fatos.



    Embora o policial Hugo tenha afirmado que tal material se encontrava lá, conforme seu depoimento ele não participou da diligência na casa e, tampouco, soube dizer onde se encontrava exatamente o material ilícito lá.



    Desse modo, diante de tal situação, nada mais justo de desconsiderar todo o material ilícito que se encontrava na casa, pela frágil prova testemunhal policial (ausência de prova judicializada), no que concerne especificamente, e somente, ao possível material que se encontrava no imóvel.



    Ex positis, tenho que, de fato, as provas colacionadas não me revelam simples suspeita ou presunção de autoria, mas se tratam sim de elementos seguros, aptos a ensejar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. (...)



    Ao que venho expor e fundamentar, julgo procedente a acusação, para condenar o denunciado Richard da Silva Rodrigues nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06” (fls. 6-15, e-doc. 107).



    8. No julgamento do apelo defensivo, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença condenatória e afastou a alegação de ilicitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares e da nulidade provas colhidas. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Vislumbram-se preliminares reclamando exame prioritário, pelo que passo a apreciá-las. 



    A primeira preliminar de nulidade suscita não merece acolhimento.



    Em detida análise dos autos, verifica-se que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima acerca de um indivíduo conhecido como Richard, integrante da facção criminosa ‘pindorama vida louca’, comandada por ‘Kaka’ (morto em data pretérita), deslocando-se em seguida até o local indicado, sendo que lá chegando se depararam com o acusado, que tentou empreender fuga para dentro do imóvel situado na Rua Guacira, nº 273, sendo imediatamente perseguido e alcançado pela guarnição.



    Como se vê, a abordagem do acusado não se deu simplesmente em razão da delação anônima, mas também em razão de fundada suspeita, consubstanciada no fato de que tentou fugir da abordagem policial, sem contar que estava em local conhecido como ponto tráfico de drogas.



    Diferentemente do que alega a Defesa, entendo que em observância ao artigo 144, § 5º, da Constituição da República e do art. 301 do CPP, a Polícia Militar pode prender quem se encontra em flagrante delito e por se tratar de uma diligência efetuada de uma maneira pontual revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo.



    Portanto, a meu ver, o estado de flagrância do acusado foi constatado, tanto pela tentativa de se evadir da abordagem, quanto pelo fato de ter sido visto em local de ponto de tráfico de drogas, não havendo que se falar em prova material obtida por meios ilícitos ou em nulidade do processo. (...)



    Pelo que, sem maiores delongas, rejeito a preliminar eriçada. O mesmo caminho deve seguir a segunda preliminar de nulidade suscitada. 



    Conforme já dito, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima acerca de um indivíduo conhecido como Richard, integrante da facção criminosa ‘pindorama vida louca’, comandada por ‘Kaka’, morto em data pretérita, deslocando-se a guarnição até o local indicado, sendo que lá chegando se depararam com o acusado, que tentou empreender fuga para dentro do imóvel situado na Rua Guacira, nº 273, sendo imediatamente perseguido e alcançado pela guarnição. Realizada busca pessoal, foram encontrados com o acusado, no bolso direito da sua bermuda, 10 microtubos contendo em seu interior substância semelhante a cocaína e a quantia de R$ 132,00. 



    Ora, tal situação foi determinante para que os policiais adentrassem no imóvel para o qual o acusado tentou correr, sendo que depois de procedidas buscas no local foi encontrada uma bolsa de cor azul, contendo em seu interior a quantia de R$ 3.200,00, 55 microtubos contendo cocaína e uma submetralhadora de fabricação artesanal. 



    Diferentemente do que alega a Defesa, entendo que em observância ao artigo 144, § 5º, da Constituição da República, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.



    No caso em tela, como visto, tem-se que a Polícia Militar, após a apreensão de substância entorpecente na posse do acusado adentrou no imóvel mediante fundada suspeita de que ele estaria praticando o tráfico de entorpecentes, já que o local era conhecido com ponto de tráfico, sendo encontrado substâncias semelhantes a cocaína, tanto com ele quanto na residência, pelo que patente que o agente estava em estado de flagrância, de forma que, em se tratando de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo.



    Desta forma, não prospera o argumento de que teria havido violação de domicílio, ante a atuação dos milicianos, que têm como função hostilizar a desordem social, exercendo sua atividade estatal de 'persecutio criminis'. 



    Urge asseverar que a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito, como ocorreu no caso em exame. (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, ao apreciar o Tema 280 da repercussão geral (HC 603.616), no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    No presente caso entendo que restaram evidentes as fundadas razões do flagrante delito, sendo certo que o ingresso, sem mandado judicial, dos policiais militares na residência foi motivado, não havendo que se falar em prova material obtida por meios ilícitos ou em nulidade do processo.



    De mais a mais, os policiais foram enfáticos, tanto na DEPOL, quanto em Juízo, no sentido de que o acusado franqueou a entrada no imóvel, o que não foi ele negado em juízo, nem mesmo no único momento em que resolveu falar nos autos, ou seja, na fase inquisitiva.



    Logo, uma autorização houve, não cabendo se falar em invasão de domicílio pelos policiais. 



    Sem maiores delongas, nestes termos, rejeito a preliminar eriçada” (fls. 4-8, e-doc. 134).



    9. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias antecedentes, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal no recorrente e ingressaram na residência somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. 



    Nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, os policiais militares apreenderam sessenta e cinco microtubos de cocaína (93g), a quantia de três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais em dinheiro de origem desconhecida, um aparelho celular e uma arma de fogo de fabricação artesanal com carregador e de calibre indefinido. 



    No depoimento prestado em juízo, o policial militar Hugo Cabral dos Santos noticiou que, “pelo que se recorda, os fatos é de 2021, já tem bastante tempo, houve um assassinato na área, que era um dos traficantes do local; que receberam a missão de patrulhar a área para tentar diminuir posteriores conflitos; que no local receberam uma denúncia e se depararam com um indivíduo com as mesmas características da denúncia; que conforme está registrado no BO, ele percebeu que seria abordado e tentou sair da cena; que conseguiram abordar ele conforme está descrito no registro; que conforme o BO, foram encontrados 10 pinos de cocaína no bolso direito e uma quantia em dinheiro com ele; que em desdobramento foram na casa da frente de onde ele estava; que o viu entrando nessa casa; que ele chegou a entrar e depois entraram também; que na realidade, a casa não era dele, parece que ele estava morando lá fazia pouco tempo, era de familiar dele (casa); que não foi o depoente que deu buscas na casa, mas conforme o BO foi encontrado material ilícito, drogas; que entrou na casa, o sargento Ivan e o tenente Rubem entrou posteriormente; que a busca na casa foi dada pelo sargento Ivan; que com o depoente o acusado não chegou a dizer porquê estava com drogas na casa em que estava morando e geralmente eles vão negar a propriedade, e vão dizer que é de alguém; que nunca tinha visto o acusado antes dos fatos; que recorda de algumas coisas (do fato), parte leu no BO; que acontece que são muitas ocorrências semelhantes naquela área inclusive então não foi a primeira vez e nem vai ser a última, porque tem muito fato parecido; que participou diretamente da abordagem do acusado; que a abordagem foi na rua; que na realidade, ele que os levaram até a residência e autorizou a entrada; que geralmente acontece da pessoa se entregar; que na residência se não engana tinha a irmã dele, era um lote com várias casas, e uma pessoa que estava lá era a irmã dele e se não se engana tinha mais gente da família, não sabe se era a avó, agora não consegue se recordar; que não participou das buscas da casa, assim não sabe onde foi encontrado exatamente (as drogas); que não se recorda se o acusado participou das buscas ou se ficou detido do lado de fora na viatura” (fl. 5, e-doc. 107). 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando receberam denúncia anônima informando a prática do crime de tráfico de entorpecentes na região. A denúncia apresentou a descrição do suposto traficante. Ao realizarem diligências no local indicado, os policiais visualizaram o recorrente, que, ao notar a presença dos agentes, empreendeu fuga, momento em que foi abordado e preso em flagrante.



    10. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 



    9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    12. Como assentado pelo Tribunal estadual, no julgamento do apelo defensivo, depois da busca pessoal realizada no recorrente, a apreensão de droga e quantia em dinheiro de origem desconhecida, “foi determinante para que os policiais adentrassem no imóvel para o qual o acusado tentou correr, sendo que depois de procedidas buscas no local foi encontrada uma bolsa de cor azul, contendo em seu interior a quantia de R$ 3.200,00, 55 microtubos contendo cocaína e uma submetralhadora de fabricação artesanal” (fl. 5, e-doc. 134). Ressaltou-se também que “os policiais foram enfáticos, tanto na DEPOL, quanto em Juízo, no sentido de que o acusado franqueou a entrada no imóvel, o que não foi [por] ele negado em juízo, nem mesmo no único momento em que resolveu falar nos autos, ou seja, na fase inquisitiva” (fls. 7-8, e-doc. 134).



    Na espécie, os policiais somente ingressaram no domicílio por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas em seu interior. Pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a abordagem pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio indicado pelo recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas, quantia em dinheiro de origem desconhecida, arma de fogo e um aparelho celular. 



    Logo, sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    13. O acórdão recorrido do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão dom